Tribunal: TJDFT
Processo: 0750920-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E TABACARIA. PERÍMETRO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DISTÂNCIA DO ESTABELECIMENTO EM RELAÇÃO À ESCOLA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO VÁLIDA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA INTERDIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM AXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para suspender os efeitos de auto de interdição lavrado contra empresa distribuidora e tabacaria, sob o fundamento de funcionamento em perímetro escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão liminar de auto de interdição de estabelecimento comercial quando o ato administrativo não demonstra de forma precisa a localização do comércio em relação ao perímetro escolar e quando a empresa possui licença de funcionamento regularmente expedida pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interdição de estabelecimento comercial constitui medida restritiva grave ao exercício da atividade econômica e exige motivação clara, específica e tecnicamente demonstrada quanto à ocorrência da infração administrativa.
4. A legislação distrital estabelece limite objetivo de distância de até 100 metros do portão de acesso de estudantes para caracterização do perímetro escolar, de modo que a imposição de interdição baseada em localização exige indicação precisa da distância entre o estabelecimento e a escola.
5. A utilização de expressão genérica indicando apenas que o estabelecimento se encontra “nas proximidades” da escola revela deficiência na motivação do ato administrativo e impede a verificação concreta da ocorrência da infração.
6. Nos termos do art. 50 da Lei Distrital no 5.547/2015, a interdição sumária somente é admitida quando presentes cumulativamente o significativo potencial de lesividade da atividade e a inexistência ou cassação da licença de funcionamento.
7. A apresentação de licença de funcionamento válida afasta, em juízo inicial, a possibilidade de interdição imediata fundada apenas na alegação de localização irregular do estabelecimento.
8. O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à motivação e proporcionalidade da medida, sem interferência indevida no exercício do poder de polícia administrativa.
9. Ausentes elementos que demonstrem risco de dano grave decorrente da manutenção da decisão liminar, deve ser preservada a suspensão provisória da interdição até exame mais aprofundado da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei Distrital no 5.547/2015, arts. 18, 19 e 50; Lei no 9.784/1999, art. 50, §1o; CPC, art. 300; Decreto Distrital no 29.446/2008; Decreto Distrital no 36.948/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087226, 0750050-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026; TJDFT, Acórdão 1403095, 0734488-36.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.02.2022.